Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-52.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000850-52.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO APELADO: ALAN LOPES NUNES Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE POR MEIO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. PLURALIDADE DE PROCURADORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: Apelação, interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, fundamentada na inércia do exequente em prosseguir com o feito, após regular intimação eletrônica. As premissas de admissibilidade recursal estão presentes, autorizando o conhecimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal da parte autora, requisito necessário para extinção com fundamento em abandono de causa, conforme previsão no § 1º do art. 485 do CPC. Ausência de publicação no nome de todos os advogados que representavam o Banco exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR: A intimação via sistema eletrônico cumpre o requisito da intimação pessoal, conforme previsto nos arts. 5º, §6º, e 9º da Lei 11.419/2006, sendo suficiente para caracterizar o abandono da causa. A sentença proferida encontra-se em consonância com o art. 485 do CPC e demais disposições legais aplicáveis, não havendo nulidade a ser reconhecida. Na ausência de manifestação dentro do prazo legal, restou caracterizado o abandono do processo pelo Autor, autorizando a extinção sem resolução do mérito, conforme entendimento jurisprudencial. Não houve prévio pedido para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome de determinado patrono. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 485, III, §1º, §1º e art. 272, §§ 2º e 5º; Lei 11.419/2006, arts. 5º, 9º; Tese de Julgamento: "1. “A intimação eletrônica é válida para caracterização do abandono da causa, nos termos da Lei 11.419/2006 e do CPC.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000850-52.2020.8.05.0146 da Comarca de JUAZEIRO/BA, sendo apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelado ALAN LOPES NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso MANTENDO a sentença objurgada. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador(a) de Justiça